Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de possibilidade de expedição de RPV em valor incontroverso, com fundamento na preclusão consumativa, em razão de o tema já ter sido objeto de agravo anterior (no 0736063-74.2024.8.07.0000), interposto contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. A matéria relativa à inexigibilidade do título e à possibilidade de expedição de RPV deveria ter sido suscitada no primeiro agravo de instrumento, de modo que sua rediscussão no presente feito encontra óbice na preclusão consumativa.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a questão de fundo já foi adequadamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
(g)